Tribunal: TJDFT
Processo: 0702700-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EX-POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE PRISIONAL MILITAR. LEI No 14.751/2023. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. PERDA DO VÍNCULO COM A CORPORAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME Agravo em execução interposto por apenado que, após ter sido expulso da Polícia Militar do Distrito Federal, requereu a transferência para o Núcleo de Custódia da Polícia Militar (NCPM), com fundamento no art. 18, VI, da Lei no. 14.751/2023, sob a alegação de melhores condições de segurança e ressocialização, mesmo após sua exclusão da corporação.
II. QUESTÕES JURÍDICAS DISCUTIDAS (i) A interpretação do art. 18, VI, da Lei no. 14.751/2023 quanto à possibilidade de apenado expulso da corporação ser transferido para unidade prisional militar; (ii) A existência de direito subjetivo do ex-militar à execução da pena em unidade prisional militar; (iii) A adequação estrutural e de segurança do NCPM para acolher apenados sem vínculo com a corporação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Corte entendeu que as garantias previstas no art. 18 da Lei n. 14.751/2023 são restritas a militares ativos, veteranos da reserva remunerada e reformados, excluindo aqueles que foram expulsos da corporação. Ressaltou-se que a perda do posto e da patente extinguem o vínculo jurídico-militar, suprimindo, assim, as prerrogativas decorrentes da condição de militar. Ademais, mesmo que fosse admitida a aplicação da norma ao agravante, não haveria viabilidade material da transferência, dado o precário estado estrutural do NCPM e sua inadequação para receber ex-militares, conforme relatórios técnicos constantes dos autos. Registrou-se, ainda, que o agravante já se encontra recolhido em ala específica para ex-policiais, em condições que resguardam sua integridade física e psíquica, sem qualquer necessidade de ordem disciplinar que justifique a transferência.
IV. TESE JURÍDICA FIRMADA O ex-militar expulso da corporação não possui direito subjetivo à execução da pena em unidade prisional militar, à luz do art. 18 da Lei no. 14.751/2023, por ausência de vínculo funcional com a corporação, sendo legítima sua custódia em unidade prisional comum, ainda que em ala especial.
V. DECISÃO Recurso conhecido e desprovido.